Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO. DECLARAÇÃO.
1. A Lei Complementar n. 190/2022 é lei nova de normas gerais que instituiu o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de modo que sua cobrança deve respeitar o princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.
2. Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco (Tema Repetitivo n. 118 do Superior Tribunal de Justiça).
3. A pretensão do impetrante pode se restringir à declaração do direito à compensação tributária em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação tributária, sem envolver um juízo específico a respeito das parcelas a serem compensadas (Súmula n. 213 do Superior Tribunal de Justiça). A efetiva compensação será realizada no âmbito administrativo, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório e analisará se estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, inclusive em relação ao atendimento das exigências constantes do art. 166 do Código Tributário Nacional.
4. Apelação desprovida.